Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753862-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE SA FAGUNDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA DE SÁ FAGUNDES em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. A impetrante aduz que teve violado seu direito em atos praticados em processo seletivo promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento para ingresso no cargo de Auditor e Atividades Urbanas – Área de Especialização: Vigilância Sanitária. Afirma que embora os Impetrados tenham deferido recurso interposto, para majorarem a sua nota em 0,4 pontos, não alteraram o resultado final da prova discursiva e, consequentemente, a sua classificação no certame, além de se escusarem de publicarem a resposta da não alteração da nota. Informa que ficou na posição 330a do concurso, sem considerar a sua real nota, e embora não tenha ficado entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame, na eventualidade da existência de uma segunda chamada, não pode ser lesada. Requereu os benefícios da justiça gratuita e a concessão de medida liminar, a fim de ser determinado que os Impetrados concedam a pontuação devida de 0,4 pontos na prova discursiva e para retifiquem a sua pontuação final, e, consequentemente, a sua classificação. Requereu, ainda, a concessão da segurança para ser tornada definitiva a liminar. Antes de decidir a liminar, determinei que a Impetrante demonstrasse a sua condição de hipossuficiência, ao tempo em que determinei a notificação das autoridades coatoras para que prestassem informações. O Distrito Federal requereu a sua admissão no polo passivo da relação processual, na condição de litisconsorte necessário. As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações, noticiando que houve o reconhecimento de erro material na atribuição de nota à impetrante, motivo por que houve alteração em sua pontuação e sua reclassificação no concurso. Nesse contexto, manifeste-se a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda do objeto da presente impetração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 18:48:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador